Tribunal: TJMT
Processo: 0005171-41.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005171-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SALETE VEBRA FONSECA - CPF: 650.617.481-15 (EMBARGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER PRACEAMENTO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA – RISCO DE PERDA EM DEFINITIVO DO BEM – MANUTENÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA ANALISADA – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005171-41.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: SALETE VEBRA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A.
visando sanar suposta contradição no acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a procedência do pedido.

A embargante aponta contradição no
decisum
já que a sentença proferida ação revisional ajuizada pela apelada foi reformada por esta Corte de Justiça, por meio do RAC n. 0040710-05.2013, razão pela qual não há que se falar em manutenção da medida cautelar, uma vez que não houve alteração dos termos do contrato e, por consequência, a embargada encontra-se em mora.

Nesse passo, defende que o seu direito em leiloar o imóvel do devedor inadimplente está cerceado, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionamento todas as questões ventiladas no acórdão, bem como no presente recurso de Embargos de Declaração, em especial a violação aos art. 26, 26-A, 27 da Lei nº. 9514/97.

Sem ofertada (Id. 19795969).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id. 16318483, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER PRACEAMENTO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA ACAUTELATÓRIA CONFIRMADA NA SENTENÇA – RISCO DE PERDA EM DEFINITIVO DO BEM – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se viável a concessão da cautelar para a suspensão de procedimento de atos expropriatórios ou praceamento de bem imóvel objeto do contrato de financiamento, sobretudo quando procedido o depósito em juízo das respectivas parcelas.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.”

No entanto, em que pese a omissão/contradição apontada pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

É que, em que pese a reforma da sentença proferida na ação revisional, mediante o reconhecimento judicial no sentido de que os juros cobrados foram livremente acordados, encontrando-se em conformidade com as normas do ordenamento jurídico, em nada alterada o decidido no acórdão ora impugnado.

Isso porque, o acórdão é claro ao fixar que “
que o saldo devedor contratual, além das suas cláusulas, é objeto de discussão na ação principal indicada, atuada sob nº 0040710-05.2013.8.11.0041, e que em virtude da sustação da realização de leilão extrajudicial (praceamento) do imóvel objeto da cláusula de alienação fiduciária por meio do deferimento de medida acautelatória, a autora/apelada procedeu com o depósito do valor reputado suficiente à purgação da mora pelo devedor fiduciante, ora apelante, sendo ao final a ação principal julgada totalmente procedente, com determinação de apuração do valor da dívida em liquidação em sentença”
,
o que evidencia a
nítida intensão da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020